Tribunal: TJDFT
Processo: 0739552-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO NO CHEQUE ESPECIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTUAÇÃO LIVRE DO CONSUMIDOR. CRÉDITO PRÉ-APROVADO. SALDO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “1) DECLARAR a nulidade do desconto realizado pelo banco réu, com o uso do limite do cartão de crédito da parte autora de débito da parte autora, no valor de R$ 27,29; 2) CONDENAR o banco réu a ressarcir à parte autora a quantia de R$ 890,62 (oitocentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), correspondente ao dobro do indébito pago pela requerente, corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação; e 3) CONDENAR o banco réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente desde a prolação desta sentença e acrescida de juros de mora a partir da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide com base no art. art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”. Entendeu o juízo “a quo” que houve falha na prestação dos serviços prestados pelo recorrente, a qual ensejou sua condenação em danos materiais e morais.
3. Em razões recursais, o recorrente alega que “o cheque especial é um crédito que o Banco oferece pré-aprovado para uso a qualquer momento. Ademais, na contratação do cheque especial não há ressalvas de quais valores não podem ser debitados e mesmo assim a parte autora optou por sua contratação”. Afirma que a cobrança foi legítima, não havendo que se falar em ato ilícito, pelo que requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Alternativamente, requerem que a restituição do indébito ocorra na modalidade simples, bem como que seja reduzida a quantia fixada a título de danos morais. Por fim, requer que “se eventualmente houver a manutenção da sentença que arbitrou indenização por danos morais, os juros moratórios e a correção monetária deverão ser contados a partir da publicação da sentença.”.
4. Contrarrazões ao ID 56403389. A recorrida requer os benefícios da gratuidade de justiça. Impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso. Afasta a necessidade de efeito suspensivo, porém não houve tal pedido por aparte do recorrente.
5. A relação jurídica entre as partes é consumo porquanto a parte autora, ora recorrida, é consumidora dos serviços prestados pela recorrente, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código do Consumidor.
6. A controvérsia cinge-se acerca da legalidade dos descontos compulsórios efetuados no limite do cheque especial da recorrida para fins de pagamento de saldo do cartão de crédito.
7. Compulsando os autos, não verifico qualquer ilegalidade na conduta do recorrente. Verifica-se que, ao contrário do que alega, a recorrida aderiu, livremente, à contratação do cheque especial, conforme ID 56403367 pg. 2. No caso, o limite contratado ficou à disposição da recorrida.
8. Constata-se, ainda, que o contrato, na cláusula 13 (ID 56403368), consta expressamente “AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE”, tratando-se de uma autorização para que, não havendo o pagamento da fatura do cartão na data estipulada, o recorrente descontasse automaticamente o valor mínimo em caso de saldo suficiente. Ora, se a recorrida pactuou livremente com o recorrente um crédito pré-aprovado, o qual todo mês ficaria disponível, tal crédito é sim uma modalidade de saldo, já que o valor já se encontra disponível para uso.
9. Ressalte-se que a recorrida tinha a todo tempo o direito de cancelar o débito automático, bem como tinha a liberdade de cobrir o cheque especial tempestivamente, o que não o fez, gerando o débito com a incidência dos encargos livremente pactuados.
10. O vencimento da fatura se deu em 28/06/2020 (ID 56403367 pg. 3) e a recorrida somente efetuou o pagamento da mesma no dia 20/07/2020, ou seja, em atraso, e após o débito do mínimo na conta corrente. No entanto, o valor do mínimo entrou como crédito na fatura e foi utilizado pela Autora, conforme se verifica ao ID 560403367 pg. 4.
11. Assim, sendo não constatada ilegalidade da conduta praticada, não há que se falar que qualquer falha na prestação de serviços e consequentemente não há que se falar em repetição de indébito nem mesmo danos morais.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. Deixo de me manifestar sobre o pedido de gratuidade formulado pela recorrida, uma vez que formulado por petição inidônea para tanto.